Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-96.2023.8.11.0030
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000007-96.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 36.139.953/0001-82 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ERICO GEANS LAUZADA REIS - CPF: 735.722.922-04 (APELANTE), ERICO GEANS LAUZADA REIS - CPF: 735.722.922-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E
I
NVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DO TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto
contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, convertendo a cédula de crédito bancária em título executivo judicial e determinando o pagamento de R$ 46.356,59.
Além disso, indefere
o pedido de justiça gratuita e
condena
ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no título por ausência de clareza sobre o valor cobrado.

Verificação da necessidade de deferimento da justiça gratuita em razão da hipossuficiência alegada pelo Apelante.

Análise da necessidade de afastar a condenação honorária diante da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental apresentada é suficiente para respaldar a dívida, não havendo nulidade no título.

A clareza sobre o valor cobrado está demonstrada pelas planilhas apresentadas.

O Apelante não comprovou a hipossuficiência de forma satisfatória, não sendo cabível a concessão da justiça gratuita.

A imposição de honorários sucumbenciais é mantida, pois não há comprovação de incapa
cidade financeira
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há nulidade no título executivo quando a prova documental é suficiente para respaldar a dívida, e a justiça gratuita não deve ser concedida sem comprovação efetiva de
hipossuficiência.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, inciso II; art. 98 e seguintes; art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023;
TJMT
1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

Vara
Única

da Comarca de
Nobres
,
que
,
nos autos da Ação
Monitória
ajuizada
por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
julgou procedente a ação, convertendo-se em título executivo judicial a cédula de crédito bancária que subsidia a ação, determinando o pagamento no valor de
R$ 46.356,59 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
. Além disso, indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade do título por ausência de clareza sobre o seu valor;

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Violação ao devido processo legal por limitar o acesso
a
justiça
.

Necessidade de afastar a condenação honorária diante da sua evidente hipossuficiência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida
e julgar procedente os embargos monitórios.

Devidamente intimado, o Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
256082199
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E
I
NVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

JAPONES COMERCIO AGRICOLA LTDA

contra sentença que proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Nobres,
que
, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, julgou procedente a ação, convertendo-se em título executivo judicial a cédula de crédito bancária que subsidia a ação, determinando o pagamento no valor de
R$ 46.356,59 (quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
. Além disso, indeferiu o pedido de justiça gratuita e condenou o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante, em suma,
afirma que há nulidade no título por ausência de clareza sobre o valor cobrado.

Além disso,
defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evide
nte hipossuficiência nos autos
, de modo a evitar limitações ao acesso à justiça, e, atrelado a isso, a necessidade de se afastar a condenação honorária
.

Pois bem
.

Na origem, trata-se de uma ação monitória consubstanciada em uma cédula de crédito bancária traduzida na Operação n. C114303386 em que o Apelante teria adquirido um empréstimo por meios digitais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, que atualizado e acrescido de encargos pactuados de juros e mora totalizavam R$ 45.360,70 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais e setenta centavos) quando do ajuizamento da ação.

Além disso, acrescenta-se à cobrança encargos descobertos na conta corrente n. 96520-7 de titularidade do Apelante no valor total de R$ 995,86 (novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Ambos os valores se encontram discriminados em planilha juntada em ID.
256081246
e
256081245
.

A sentença julgou procedente a ação pela qual agora o Apelante pretende reforma.

NULIDADE DO TÍTULO

O Apelante defende que há nulidade no título por ausência de clareza sobre o seu valor.

Revisitando o arcabouço processual, tenho que o pedido não mereça amparo.

Isso porque,
a prova documental apresentada no caderno processual é suficiente para respaldar a dívida ora objetivada, o que serve para lastrear o ajuizamento e procedência da presente ação monitória.

A clareza sobre o valor cobrado está devidamente demonstrada, tendo o Apelado se desincumbido, inclusive, de apresentar planilha pormenorizada dos valores postos em cobrança conforme se extrai dos Ids.
256081246
e
256081245
.

Nesse liame, competia ao devedor
a prova do pagamento, ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo que obste a constituição da dívida em título executivo, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que não foi satisfatoriamente realizado pelo recorrente.

Dito isso, não há que se falar em qualquer nulidade do título.

JUSTIÇA GRATUITA
– LIMITAÇÃO DE ACESSO A JUSTIÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O pedido de justiça gratuita foi requerido em sede de Embargos à Monit
ória, onde defende a sua hipossuficiência financeira.

Dentre seus argumentos, assevera que
a função social da gratuidade de justiça é garantir que o acesso à justiça não seja limitado pelas condições financeiras dos indivíduos. O direito à justiça é universal e deve ser protegido de maneira a não excluir aqueles que se encontram em situações de fragilidade.

Afirma que
a gratuidade de justiça deve ser concedida mesmo
diante da escassez de documentos, desde que não haja evidência clara e substancial que desaprove a alegação de pobreza. Proteger o direito ao acesso à justiça é garantir que o sistema legal não se torne uma ferramenta de exclusão, mas um verdadeiro garantidor de direitos para todos, especialmente para os mais vulneráveis.

Neste mesmo sentido, defende que
a imposição de honorários advocatícios a uma parte que já enfrenta a insegurança gerada por um título nulo demonstra uma grave desconsideração pela sua condição. A nulidade do título impede que a parte compreenda a obrigação que lhe é imposta, comprometendo seu direito à defesa. Nesse contexto, cobrar honorários advocatícios é uma penalização injusta, que se soma à frustração de não ter seu caso analisado com a devida profundidade
.

Acrescenta que a
gratuidade é um direito fundamental que visa garantir o acesso à Justiça, especialmente para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais. Ao não apreciar os documentos que fundamentam o pedido de gratuidade, a decisão judicial
fragiliza a confiança das partes no sistema, criando um ambiente de iniquidade.

Resumindo, não há
argumentos

concretos
que comprove
m
seu estado de hipossufic
iência, nem mesmo apresenta documentos que comprovem de forma efetiva a ausência de capacidade financeira.

Os únicos documentos apresentados são
um
a declaração de hipossuficiência (que é revestida de presunção relativa), um extrato bancário que não comprova hipossuficiência, e
uma declaração de contribuinte do simples nacional em que demonstra movimentações que desmontam a alegação de hipossuficiência, como no caso do período de 2021 em que a empresa movimentou mais de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante
não comprova a justiça gratuita
, desse modo, não há que se falar em violação a ampla defesa e o contraditório, muito menos de limitação de acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida
.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024